Tribunal: TJMT
Processo: 1032205-95.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032205-95.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.779.721/0001-03 (EMBARGADO), EVILASIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 049.496.818-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA
, para anular as multas aplicadas por meio dos
TADs
n. 1137642-2, 1137643-6, 1137644-0, 1137644-4, 1137644-9 e 1137645-4 e, por conseguinte, reconhecer o direito à repetição do indébito tributário exclusivamente quanto ao valor efetivamente pago.

O embargante sustenta, em síntese,
a
existência de omissões e erro de premissa fática no julgado, afirmando que o v. acórdão deixou de enfrentar dispositivos federais tidos como essenciais (
a
rts
.
113, 118, 136, 142 e 102 a 106 do CTN), bem como o art. 4º, §1º, do Ajuste SINIEF 07/05 e o art. 489, §1º, do CPC.

Alega, ainda, que a decisão embargada desconsiderou a existência de confissão administrativa, consubstanciada no pagamento e parcelamento dos débitos fiscais, e incorreu em equívoco ao considerar idôneas as notas fiscais, a despeito da ausência de transmissão do XML ao Estado de Mato Grosso.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA
, para anular as multas aplicadas por meio dos
TADs
n. 1137642-2, 1137643-6, 1137644-0, 1137644-4, 1137644-9 e 1137645-4 e, por conseguinte, reconhecer o direito à repetição do indébito tributário exclusivamente quanto ao valor efetivamente pago.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo supracitado, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os fundamentos legais que embasaram a autuação
,
sustentando infração material, ante a ausência de inscrição estadual ativa, e não mero descumprimento de obrigação acessória.

Contudo, conforme se depreende do acórdão embargado, foi firmado entendimento pela desnecessidade da inscrição estadual, à luz da alteração normativa posterior, que inclusive foi reconhecida pela própria autoridade administrativa tributária.

A tese de infração material foi, portanto,
afastada
, especificamente no
s
seguinte
s
trecho
s
:

“A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de inscrição estadual da empresa autuada para simples remessa de materiais ao canteiro de obras em Mato Grosso e a possibilidade de aplicação retroativa de norma mais benéfica que revogou tal exigência.”

“A SEFAZ esclareceu ao contribuinte que, para fins de regularização da movimentação de materiais ou bens sem transferência de titularidade, a nota fiscal deveria indicar o mesmo remetente e o mesmo destinatário, [...] procedimento exatamente adotado pela apelante no caso em exame.”

Ademais, o
embargante sustenta que o acórdão aplicou indevidamente o art. 106 do CTN, ao reconhecer efeitos retroativos a uma norma interpretativa, ignorando os limites fixados nos
arts
. 102 e 105 do mesmo diploma.

Todavia, o acórdão foi expresso ao afirmar:

“A revogação da exigência, por norma posterior mais benéfica, aplica-se retroativamente aos fatos pretéritos, nos termos do art. 106, II, do CTN, desde que ausente fraude ou inadimplemento de tributo, como no caso analisado.”

Assim, a tese foi efetivamente analisada, com fundamento legal claro.

O simples fato de o embargante discordar da interpretação adotada não configura omissão.

E
videncia-se
, portanto,
que o v. acórdão embargado analisou adequadamente a questão relativa à classificação da embargante e às convocações efetivadas, inexistindo proposições inconciliáveis ou antagônicas que configurem a alegada contradição.

A irresignação da parte embargante quanto ao resultado do julgamento não se confunde com a existência de contradição, estando
esta
caracterizada apenas quando há incoerência lógica interna à própria decisão, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026